Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-08.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001454-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORREA & CLEMENTE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.137.352/0001-68 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1001454-08.2020.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE: CORREA & CLEMENTE MEDICAMENTOS LTDA

EMBARGADO: CIELO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração só podem ser utilizados para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão, e não com a intenção de rediscutir o mérito e argumentos judiciais, sendo que a mera rediscussão do enfoque dado pelo magistrado, por si só não dão ensejo ao aviamento de embargos de declaração, cabendo sua rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado pelo autor, questionando
literalmente em letras garrafais e em vermelho
, os motivos que foram negadas suas argumentações recursais, aduzindo que o sócio mora na cidade de origem e por isso lá escolheu como Comarca para o ajuizamento da demanda, bem como, trazendo indicações de tais fatos e ainda questionando a condenação ao pagamento das custas processuais.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Os embargos de declaração só podem ser utilizados quando exista a contradição, omissão e obscuridade na decisão judicial,
apenas em tais hipóteses.

Se o embargante tivesse lido atentamente a decisão anteriormente proferida veria que
todas as questões trazidas pelo mesmo foram devidamente enfrentadas
, agora se não concorda com o enfoque dado aos fatos trazidos desde a sentença e confirmados via análise do recurso inominado, de forma unânime, isso por si só não dá ensejo de se aviar embargos de declaração.

Sabe-se que o uso de letras garrafais e ainda com destaques em vermelho, traduzem uma abordagem desnecessária, deselegante, no intuito de demonstrar que praticamente se está a gritar, espernear e a impor um ponto de vista particular, o que deve ser evitado na boa técnica processual e em relação entre as partes atores do processo.

Não se ganha no grito, se ganha no direito, estando devidamente explicitados os motivos no voto, acerca da manutenção da sentença, tendo o embargante dado endereço da empresa errado, diverso do que é o real,
segundo informação da Receita Federal
, em nítida escolha de comarca a seu bel prazer, pouco importando se é ou não seu endereço pessoal ou do seu sócio, o que importa para o ajuizamento de uma ação é o endereço da pessoa jurídica, e esta é localizada em cidade e Estado diversos, do que a Comarca de origem.

Por óbvio, tal conduta convolada em má-fé, deve ser apurada se por intenção ou se por erro escusável, o que foi delimitado no voto, de forma clara, que simples apuração não põe de imediato alguma culpa, mas só se saberá se ocorrer a devida apuração, somando-se ainda que a condenação ao pagamento das custas, por óbvio, considerada a litigância de má-fé, este relator, não concede a gratuidade para quem assim age nos processos, sob pena de estímulo de tais condutas.

Tudo isto estava mais do que claro no voto anteriormente proferido, sendo totalmente desnecessário o presente recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO
, mantendo-se inalterados os termos do voto anteriormente proferido.

Anoto que, em caso de aviamento de novos embargos de declaração as multas pertinentes serão devidamente aplicadas, nos moldes legais.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021